Tribunal: STF
Processo: ARE 1375442
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Vol. 98):



    “REMESSA. APELO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA MATERNIDADE. PARTO PREMATURO. DEFERIMENTO DE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA. PRETENSÃO NÃO DEDUZIDA EM JUÍZO. TERMO INICIAL DA LICENÇA. §2º DO ARTIGO 207 DA LEI Nº 8.112/1990.



    1. A sentença condenou a ANS a computar o início da licença-maternidade de 180 (cento e oitenta) dias da autora a partir da alta hospitalar do recém-nascido (12/11/2018), considerando os dias não trabalhados, a partir do parto (20/08/2018) até a alta hospitalar, como licença por motivo de doença em pessoa da família.



    2. A sentença encerrou nítido julgamento extra petita no que tange à condenação da ANS a considerar os dias não trabalhados, a partir do parto (20/08/2018) até a alta hospitalar, como licença por motivo de doença em pessoa da família, porquanto, na inicial, a parte autora limitou-se a postular a condenação da ANS a prorrogar o seu período de licença maternidade, considerando como o seu termo inicial a data em que o recém-nascido recebeu alta da maternidade.



    3. A demanda não foi direcionada pela Autora para tal desfecho. Apesar de terem sido juntados laudos médicos dando conta de que o menor nasceu com 30 semanas em 20.08.2018 e que ficou internado por 84 dias na UTI Neonatal, não há nos citados documentos qualquer referência acerca da necessidade de ser deferida à Autora licença por motivo de doença em pessoa da família. Provavelmente porque os citados documentos foram expedidos após a alta hospitalar, bem como porque a concessão da referida licença, tendo como pressuposto a necessidade de a servidora cuidar da pessoa doente, é incompatível com a própria causa de pedir trazida na exordial, fundada na alegação de não convivência da Autora com o seu filho durante tal período.



    4. A hipótese autoriza o imediato julgamento da pretensão pelo Tribunal, porquanto a pretensão autoral chegou a ser examinada pela sentença. É que o julgado, antes de desvirtuar o pedido, analisou a pretensão na forma em que foi postulada, refutando-a ao argumento de que “não cabe ao Poder Judiciário aumentar o período de licença, que é atribuição do Legislativo e, excepcionalmente, do Executivo, que são os poderes detentores de representação popular”. Na sequência, entendeu por bem a Magistrada aplicar o art. 83 da Lei nº 8.112/1990 a fim de considerar o período em que o recém-nascido ficou internado no hospital, não como exercício pleno da maternidade, mas sim licença por motivo de doença em pessoa da família.



    5. Em nada aproveita à Autora a liminar deferida pelo Ministro EDSON FACHIN na ADI 632, referendada recentemente pelo Plenário na sessão de 03.04.2020. A questão ali discutida foi decidida à luz dos dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, que nada dispõem a respeito do assunto. Exatamente por isso o Douto Relator entendeu por bem receber a referida ADI como Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, conferindo interpretação conforme à Constituição ao artigo 392, §1º, da CLT, assim como ao artigo 71 da Lei n.º 8.213/91 e, por arrastamento, ao artigo 93 do seu Regulamento (Decreto n.º 3.048/99), e assim assentar a necessidade de prorrogar o benefício, bem como considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, quando o período de internação exceder as duas semanas previstas no art. 392, §2º, da CLT, e no art. 93, §3º, do Decreto n.º 3.048/99.



    6. Para as servidoras públicas há regra específica a ser observada, que não é favorável ao acolhimento da pretensão autoral, o §2º do artigo 207, segundo o qual: “No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto”.



    7. Remessa e apelo providos.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 100), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (Vol. 126, fl. 3):



    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. IRREGULARIDADES NÃO CARACTERIZADAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento aos primeiros embargos declaratórios opostos pela parte autora, alegando a existência de omissão no julgado. 



    2. Não merecem ser providos os embargos declaratórios quando, embora apontados supostos vícios no julgado, das alegações do embargante restar evidenciada a sua nítida intenção de meramente se contrapor ao entendimento adotado pelo acórdão embargado, sem a indicação de verdadeira lacuna ou irregularidade sanável pela via recursal eleita, encobrindo verdadeiro inconformismo em relação ao mérito do julgado, para o que os embargos de declaração não constituem a via adequada. 



    3. Embargos de declaração conhecidos mas desprovidos. 



    No RE (Vol. 142), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FLÁVIA CRISTINA CORDEIRO BIESBROECK aponta violação aos artigos 1º, III; 5º, caput; 6º; 196; e 227, da CF/1988.



    Defende, em suma, a prorrogação da licença maternidade, de modo que a sua contagem seja a partir da alta hospitalar, já que o recém-nascido ficou privado do convívio familiar pelo período de 84 (oitenta e quatro) dias, “convívio esse que é de grande importância para o desenvolvimento da criança, onde se inicia o vínculo familiar com o pai e a mãe da criança” (Vol. 142, fl. 16).



    Realça que “durante o tempo em que o recém-nascido esteve internado”, a relação entre ele e sua família, “vital ao desenvolvimento da criança, não foi estabelecida a contento, quiçá sequer iniciada como deveria, especialmente considerando a insegurança gerada na real e permanente expectativa sobre a sobrevivência do bebê, que permaneceu por longo período em unidade de terapia intensiva” (Vol. 142, fl. 17).



    Afirma que “os vínculos afetivos familiares mais importantes de uma criança recém-nascida ocorrem no período de licença maternidade, onde a mãe aprende a amamentar e criar uma rotina de alimentação para seu filho, adotando os cuidados básicos que o bebê necessita, acompanhando a criança as consultas médicas, entre outros” (Vol. 142, fl. 18). 



    Pondera que, nos termos do art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito, o juiz deverá, no momento da aplicação da Lei, “atender os fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”. Assim, entende que a contagem da data de início do gozo da Licença Maternidade deve considerada, no caso concreto, “a partir da alta hospitalar do bebê, ou seja, 12/11/2018, momento em que realmente iniciou o período de convívio familiar, devendo o término deste período ocorrer em 12/05/2019, para que os fins sociais da legislação em destaque sejam atingidos” (Vol. 142, fl. 18). 



    Requer, ao final, a reforma do acórdão recorrido, declarando-se o direito da recorrente ao gozo da licença maternidade a partir da alta hospitalar do seu filho em 12/11/2018, “momento em que realmente iniciou o período de convívio familiar, devendo o término deste período ocorrer em 12/05/2019, para que os fins sociais da legislação em destaque sejam atingidos” (Vol. 142, fl. 23).



    Em contrarrazões (Vol. 153), a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS sustenta, em suma que (a) a recorrente não demonstrou a repercussão geral da matéria; (b) não houve o prequestionamento da questão constitucional em debate (Súmulas 282/STF e 356/STF); (c) incide, no caso, a orientação prevista na Súmula 284/STF, pois a parte recorrente não demonstrou, de forma específica e concreta, “a relevância das supostas omissões existentes nos acórdãos recorridos para a solução da controvérsia” (Vol. 153, fl. 2); (d) trata-se de ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal; (e) a análise da pretensão recursal demanda a incursão do conteúdo probatório dos autos. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que (a) as violações constitucionais alegadas são meramente reflexas; (b) a reforma do acórdão recorrido passaria pela análise das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 162).



    No Agravo, a parte agravante sustenta que houve ofensa direta ao texto constitucional e a inaplicabilidade da Súmula 279/STF (Vol. 172).



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional devidamente prequestionada na instância de origem. Ausentes quaisquer óbices processuais, passo à análise do mérito.



    Assiste razão à parte recorrente.



    Inicialmente, afasto o entendimento formulado no acórdão recorrido, no sentido de que a sentença teria incorrido em julgamento extra petita, “no que tange à condenação da ANS a considerar os dias não trabalhados, a partir do parto (20/08/2018) até a alta hospitalar, como licença por motivo de doença em pessoa da família, porquanto, na inicial, a parte autora limitou-se a postular a condenação da ANS a prorrogar o seu período de licença maternidade, considerando como o seu termo inicial a data em que o recém-nascido recebeu alta da maternidade” (fl. 1, Doc. 98).



    Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora postulou o seguinte (Vol. 2, fl. 17):



    (a) “a concessão da tutela de urgência pra que o período de licença maternidade ao qual possui direito seja prorrogado e contado a partir da data em que o recém-nascido Tomás Francisco Cordeiro Gomes tenha recebido alta da maternidade, ou seja, a partir de 12/11/2018 (…);



    (b) a procedência dos pedidos aqui formulados em sede de tutela de urgência, para que o período de licença maternidade ao qual possui direito seja prorrogado e cotado a partir da data em que o recém-nascido Tomás Francisco Cordeiro Gomes tenha recebido alta da maternidade, ou seja, a partir de 12/11/2018 (…);



    (…)



    (f) a procedência dos pedidos aqui formulados em sede de tutela de urgência que o réu seja compelido a abonar integralmente o período compreendido entre o nascimento do bebê da autora (20/08/2018) e a alta hospitalar (12/11/2018).



    Verifica-se, portanto, que ao contrário do entendimento formulado no acórdão recorrido, a parte autora postulou, de forma clara, a condenação da ANS ao abono do período compreendido entre o nascimento do bebê, em 20/8/2018, e a alta hospitalar, razão pela qual não há falar em julgamento extra petita.



    Quanto ao mais, a sentença, reformada pelo Tribunal de origem, julgou procedente o pedido formulado pela parte autora para determinar à ANS que compute o início da licença-maternidade de 180 (cento e oitenta) dias a partir da alta hospitalar do recém-nascido (12/11/2018), considerando os dias não trabalhados, a partir do parto (20/8/2018) até a alta hospitalar, como licença por motivo de doença em pessoa da família. Vejam-se os fundamentos do juízo singular (fls. 1-4, Doc. 53):



    “FLÁVIA CRISTINA CORDEIRO BIESBROECK propõe ação, pelo procedimento comum, em face da AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, na qual requer, em sede de tutela de urgência: 



    “a) A concessão de tutela de urgência para que o período de licença maternidade ao qual possui direto seja prorrogado e contado a partir da data em que o recém-nascido Tomás Francisco Cordeiro Gomes tenha recebido alta da maternidade, ou seja, a partir de 12/11/2018, momento em que realmente iniciou seu período de convívio familiar, amamentação integral com a mãe e contagem do tempo para introdução alimentar e outras etapas da vida do bebê, devendo o término deste período ocorrer apenas em 12/05/2019. 



    b) Alternativamente, caso este juízo entenda não ser o dia da alta da maternidade a data correta de contagem do início da licença maternidade, requer a concessão de tutela de urgência para que a contagem da licença maternidade ocorra a partir da data em que o recém-nascido completou 40 semanas de idade gestacional, iniciando em 31/10/2018 e com o término em 30/04/2019. 



    c) A concessão de tutela de urgência de urgência para que o réu seja compelido a abonar integralmente o período compreendido entre o nascimento do bebê da autora (20/08/2018) e a alta hospitalar (12/11/2018)”



    No mérito, requer: 



    “e) A procedência dos pedidos aqui formulados em sede de tutela de urgência, para que o período de licença maternidade ao qual possui direito seja prorrogado e contado a partir da data em que o recém-nascido Tomás Francisco Cordeiro Gomes tenha recebido alta da maternidade, ou seja, a partir de 12/11/2018, momento em que realmente iniciou seu período de convívio familiar, amamentação integral com a mãe e contagem do tempo para introdução alimentar e outras etapas da vida do bebê, devendo o término deste período ocorrer apenas em 12/05/2019. 



    f) A procedência dos pedidos aqui formulados em sede de tutela de urgência que o réu seja compelido a abonar integralmente o período compreendido entre o nascimento do bebê da autora (20/08/2018) e a alta hospitalar (12/11/2018).” 



    Aduz que, no dia 20/08/2018, a autora deu à luz o seu primeiro filho, que nasceu de forma prematura, com apenas 30 (trinta) semanas de idade gestacional. 



    Afirma que, considerando os problemas decorrentes da prematuridade, o recém-nascido permaneceu internado em UTI neonatal por um período de 84 (oitenta e quatro) dias, ou seja, de 20/08/2018 a 12/11/2018. 



    Defende que, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e no princípio da igualdade, a autora tem o direito à prorrogação da licença-maternidade, devendo esta ter o início contado a partir do momento em que o recém-nascido recebeu alta da maternidade, pois neste momento é que realmente começou o convívio familiar, a amamentação integral com a mãe, a contagem do tempo para introdução alimentar, entre outras etapas da vida do bebê. 



    No evento 5, decisão deferindo o pedido de tutela de urgência. 



    No evento 14, a ANS apresenta tempestiva contestação, refutando a pretensão autoral, ao argumento de que somente cumpriu os ditames legais, especialmente o art. 207 da Lei nº 8.112/90 e o Decreto nº 6.690/2008. 



    No evento 16, a ANS noticia a interposição de agravo de instrumento em face da decisão proferida no evento 5, anexando aos autos cópia do referido recurso. 



    No evento 19, mantida a decisão agravada por este Juízo. 



    Nos eventos 23 e 24, a ANS apresenta prova documental suplementar. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Da análise dos autos, verifica-se que, desde a decisão proferida no evento 5 até o presente momento, não houve modificação do panorama processual, tampouco foram trazidas novas razões a infirmar os fundamentos ali lançados. 



    No mais, levando em consideração que a apreciação do pleito liminar caracterizou verdadeira análise do mérito, reporto-me aos fundamentos apresentados quando do seu deferimento, transcrevendo, em parte, o teor daquela decisão: 



    “De acordo com o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 



    Na espécie, verifico que ambos os pressupostos estão satisfeitos. 



    Quanto à probabilidade do direito alegado, registre-se que a licença-maternidade ou licença à gestante encontra-se prevista no art. 207 da Lei nº 8.112/90, nos seguintes termos: 



    “Art. 207. Será concedida licença à servidora gestante por 120 (cento e vinte) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. 



    § 1º A licença poderá ter início no primeiro dia do nono mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. 



    § 2º No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. 



    § 3º No caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) dias do evento, a servidora será submetida a exame médico, e se julgada apta, reassumirá o exercício. 



    § 4º No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 (trinta) dias de repouso remunerado.” 



    Por sua vez, o Decreto nº 6.690/2008, que instituiu o Programa de Prorrogação da Licença à Gestante e à Adotante, estabeleceu a possibilidade de prorrogação do afastamento oficial por mais 60 (sessenta) dias, desde que requerido formalmente pela servidora gestante, in verbis: 



    “Art. 2º Serão beneficiadas pelo Programa de Prorrogação da Licença à Gestante e à Adotante as servidoras públicas federais lotadas ou em exercício nos órgãos e entidades integrantes da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. 



    § 1º A prorrogação será garantida à servidora pública que requeira o benefício até o final do primeiro mês após o parto e terá duração de sessenta dias. 



    § 2º A prorrogação a que se refere o § 1º iniciar-se-á no dia subseqüente ao término da vigência da licença prevista no art. 207 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ou do benefício de que trata o art. 71 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.” 



    Nessa direção, note-se que, atualmente, todas as servidoras públicas federais gestantes possuem direito a 180 (cento e oitenta) dias consecutivos de afastamento do serviço, sem prejuízo da remuneração, contados, em regra, a partir do parto. 



    Ressalte-se que o direito ao gozo da licença à gestante possui matriz constitucional, expressamente previsto no art. 39, § 3º c/c art. 7º, XVIII. O alicerce para tal reconhecimento constitucional encontra-se tanto no caput do art. 6º (a proteção à maternidade e à infância como um direito social), quanto no caput do art. 227 (proteção à criança como uma prioridade de todos). 



    No ponto, em que pese o fato de que ao Poder Legislativo compete decidir de que maneira os direitos constitucionais serão implementados na prática, entendo que a questão da licença à gestante merece algumas considerações de ordem jurídico-sociais. 



    Primeiramente, o lapso temporal de 120 (cento e vinte dias) previsto no art. 7º, XVIII, da CF deve ser interpretado como um tempo mínimo de licença. Quando a Constituição quantifica determinados direitos individuais, ela o faz balizando-se em parâmetros mínimos. Ou seja, significa dizer que o legislador pode aumentar o tempo de licença à gestante, o que não se pode é diminuir o prazo de 120 (cento e vinte dias) dias. 



    De outra feita, a edição do Decreto nº 6.690/2008 da Presidência da República demonstra, em certa medida, que o parâmetro constitucional de 120 (cento e vinte dias) dias mostrou-se insuficiente com o passar do tempo. O Poder Executivo, reconhecendo que o referido prazo não era o bastante para que se garantisse à mãe e ao filho o pleno gozo do direito social, permitiu o acréscimo de 60 (sessenta) dias, totalizando 180 (cento e oitenta) dias, por meio de ato normativo infralegal. Isto é, o Poder Executivo optou por não esperar que o Congresso Nacional dispusesse sobre o tema, tornando propício desde logo o gozo do direito. 



    Feitas essas considerações, vislumbro, em sede preliminar, que assiste razão à autora quanto à alegação de que a finalidade da Constituição e da Lei é garantir à mãe e à criança um período razoável (e suficiente) de exclusivo contato. No caso dos autos, a aplicação combinada da Lei nº 8.112/90 e do Decreto nº 6.690/2008 não seria bastante para a consecução da finalidade a que se propõem os aludidos textos normativos. Isso porque o recém-nascido ficou 84 (oitenta e quatro) dias (evento 1 - “Laudo 8”) internado após o parto, período em que o contato com a mãe foi quase nulo, razão pela qual não se pode esvaziar o comando constitucional de proteção da maternidade, que deve ser efetivo, e não apenas programático. 



    Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PRORROGAÇÃO LICENÇA-MATERNIDADE. FILHO PREMATURO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PROTEÇÃO À FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela pleiteado, que objetiva que a licença maternidade da agravante tenha início somente a partir da alta médica de seu filho, Bernardo Soares Marensi, da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. 2. Conforme verificado nos presentes autos (fl. 38), o filho da agravante, nascido prematuro em 08/11/2015, com idade gestacional compatível com 29 (vinte e nove) semanas, encontra-se, desde o nascimento, na UTI do Hospital Santa Lúcia para o tratamento de complicações decorrentes da prematuridade, sem previsão de alta. 3. A Constituição Federal, em seu art. 227, dispõe ser dever da família, da sociedade e do Estado, "assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária". 4. A licença maternidade, instituto também assegurado pela Constituição Federal, destina-se a proteger a saúde da mãe e da criança, de modo a proporcionar um período de convivência entre mãe e filho necessário ao desenvolvimento dos vínculos afetivos. Nesse momento, devem-se prestigiar os princípios constitucionais da proteção à família e ao menor, cabendo ao Estado o dever de promover as medidas necessárias à efetividade desses direitos. 5. Agravo de instrumento provido. A Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento.” (AG 0023595-04.2016.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 13/03/2018 PAG.) 



    Por outro lado, embora entenda que possa o magistrado interpretar que o início da licença-maternidade só deva ocorrer a partir do efetivo e pleno contato entre mãe e filho, não cabe ao Poder Judiciário aumentar o período de licença, que é atribuição do Legislativo e, excepcionalmente, do Executivo, que são os poderes detentores de representação popular. 



    Nesses termos, a licença-maternidade não pode ultrapassar os 180 (cento e oitenta) dias, pois, do contrário, estaria o juiz definindo, em cada demanda processual, um período diferente de licença, em verdadeira legislação casuística do caso concreto. 



    Nessa linha de raciocínio e considerando o teor do art. 83 da Lei nº 8.112/90, o período em que o recém-nascido ficou internado no hospital, em verdade, não deve ser considerado como exercício pleno da maternidade, mas sim licença por motivo de doença em pessoa da família. 



    Nesse sentido: 



    “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INÍCIO DO PERÍODO DE LICENÇA-MATERNIDADE. GÊMEOS NASCIDOS PREMATURAMENTE. INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CONTAGEM DA LICENÇA A PARTIR DA ALTA DA INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insurge-se a autora, ora recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de prorrogação da licença-maternidade em curso, por sessenta e três dias, ou, subsidiariamente, por trinta e um dias (período de internação dos bebês), sem prejuízo de sua remuneração, diante do nascimento prematuro de seus filhos trigêmeos. Alega, em suas razões recursais, que o princípio do melhor interesse da criança, inserido na doutrina da proteção integral, ampara o pedido de prorrogação da licença. 2. Recurso tempestivo. Sem recolhimento de custas e preparo em razão da gratuidade de justiça deferida (Id. 3243380) Contrarrazões apresentadas (Id. 3243382). 3. Diante da internação prolongada das crianças nascidas prematuramente e dos diversos problemas de saúde apresentados pelos gêmeos, entendo que uma das finalidades da licença-maternidade, que é a convivência e o estreitamento do laço afetivo entre a mãe e a criança, não foi atendida. Desse modo, cabe a invocação do Princípio do Melhor Interesse da Criança, pois a licença-maternidade é benefício concedido em prol dos recém-nascidos, que necessitam dos cuidados da mãe por tempo integral. 4. Dessa forma, a omissão do legislador sobre o tema em análise não pode inviabilizar o direito das crianças de convivência com a mãe e de obter dela os cuidados de que necessitam, ainda mais, considerando as peculiaridades do caso concreto, em que os filhos da recorrente nasceram com diversos problemas de saúde e em situação de extrema fragilidade, tendo ocorrido, inclusive, o óbito de um deles, em razão de parada cardíaca. Assim, cabe uma interpretação sistemática da legislação a fim de que a licença maternidade tenha início somente após a alta dos recém-nascidos. O período em que os recém nascidos permaneceram internados na UTI Neonatal deve ser considerado como licença por motivo de doença em pessoa da família, prevista no art. 134 da LC 840/2011. 5. Cabe ressaltar que a convivência da mãe com os filhos recémnascidos, especialmente durante os primeiros meses de vida, é fundamental para assegurar um desenvolvimento físico, psíquico e emocional saudável das crianças, que necessitam do contato físico e afeto, ainda mais na situação de extrema fragilidade em que se encontravam. 6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para considerar o início da licença maternidade a partir da saída dos gêmeos prematuros da internação. Os dias em que os gêmeos permaneceram internados devem ser considerados como licença por motivo de doença em pessoa da família. Sem condenação em honorários diante da ausência de recorrente vencido.” (Acórdão n.1078448, 07237199120168070016, Relator: JOÃO FISCHER 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 07/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (e-STJ Fl.360) Documento recebido eletronicamente da origem 5002192-79.2019.4.02.5101 510001044045 .V2 



    Por fim, destaco que o perigo de dano é evidente, pois aguardar o julgamento final do processo causará o perecimento do direito, na medida em que é exatamente a prorrogação da licença, prevista para terminar em 15/02/2019 (evento 1 - "Declaração 11"), que se pretende obter.” 



    Dessa forma, a procedência do pedido autoral é medida de rigor. 



    DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para, ratificando os termos da liminar deferida (evento 5), determinar à ANS que compute o início da licença-maternidade de 180 (cento e oitenta) dias da autora a partir da alta hospitalar do recém-nascido (12/11/2018), considerando os dias não trabalhados, a partir do parto (20/08/2018) até a alta hospitalar, como licença por motivo de doença em pessoa da família.”



    No entanto, quanto ao mérito, o Tribunal de origem decidiu que “para as servidoras públicas há regra específica a ser observada, que não é favorável ao acolhimento da pretensão autoral, o §2º do artigo 207, segundo o qual: “No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto” (Vol. 88, fl. 1). 



    A respeito da matéria, o Pleno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referendando medida cautelar no julgamento da ADI 6327-MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, decidiu conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 392, §1º, da CLT, assim como ao art. 71 da Lei 8.213/1991 e, por arrastamento, ao art. 93 do seu Regulamento (Decreto 3.048/1999), e assentar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, quando o período de internação exceder as duas semanas previstas no art. 392, §2º, da CLT, e no art. 93, §3º, do Decreto 3.048/1999. Eis a ementa do julgado:



    “REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. IMPUGNAÇÃO DE COMPLEXO NORMATIVO QUE INCLUI ATO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO. FUNGIBILIDADE. ADPF. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REQUISITOS PRESENTES. CONHECIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PROTEÇÃO DEFICIENTE. OMISSÃO PARCIAL. MÃES E BEBÊS QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO PROLONGADA. NECESSIDADE DE EXTENSÃO DO PERÍODO DE LICENÇA-MATERNIDADE E DE PAGAMENTO DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO PERÍODO DE 120 DIAS POSTERIOR À ALTA. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA COMO DIREITOS SOCIAIS FUNDAMENTAIS. ABSOLUTA PRIORIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA. ALTA HOSPITALAR QUE INAUGURA O PERÍODO PROTETIVO. 



    1. Preliminarmente, assento, pela fungibilidade, o conhecimento da presente ação direta de inconstitucionalidade como arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma vez que impugnado complexo normativo que inclui ato anterior à Constituição e presentes os requisitos para a sua propositura.



    2. Margem de normatividade a ser conformada pelo julgador dentro dos limites constitucionais que ganha relevância no tocante à efetivação dos direitos sociais, que exigem, para a concretização da igualdade, uma prestação positiva do Estado, material e normativa. Possibilidade de conformação diante da proteção deficiente. Precedente RE 778889, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2016.



    3. O reconhecimento da qualidade de preceito fundamental derivada dos dispositivos constitucionais que estabelecem a proteção à maternidade e à infância como direitos sociais fundamentais (art. 6º) e a absoluta prioridade dos direitos da crianças, sobressaindo, no caso, o direito à vida e à convivência familiar (art. 227), qualifica o regime de proteção desses direitos.



    4. Além disso, o bloco de constitucionalidade amplia o sistema de proteção desses direitos: artigo 24 da Convenção sobre os Direitos da Criança (Decreto n.º 99.710/1990), Objetivos 3.1 e 3.2 da Agenda ODS 2030 e Estatuto da Primeira Infância (Lei n.º 13.257/2016), que alterou a redação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), a fim de incluir no artigo 8º, que assegurava o atendimento pré e perinatal, também o atendimento pós